Tribunal: TJES
Processo: 0003089-37.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003089-37.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEMESSON PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
.
No caso dos autos, seria um contrassenso conceder liberdade provisória ao apelante que respondeu a todo o processo preso, quando sua culpabilidade ainda não estava robustamente comprovada, e livrá-lo após a prolação de sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime fechado.

2. A prova de autoria e materialidade se mostrou inconteste mediante o acervo probatório em um todo, sobretudo com o testemunho policial. Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais envolvidos em um caso, é notória a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que estes gozam de presunção de idoneidade e credibilidade.

3. No que se refere a desclassificação para o delito de consumo compartilhado de drogas, restou evidenciado supra, a impossibilidade para tal aplicação, uma vez que o flagrante se deu configurado no momento da busca pessoal, após tentativa de fuga, e posteriormente, ao ser visualizado pelos próprios policiais a arma de fogo no domicílio do réu.

4.Conforme nota-se acima, o d. juiz de piso não se manteve nos parâmetros estabelecidos, de forma a exasperar a grande maioria das circunstâncias judiciais de maneira genérica que incidem tão somente no comum ao tipo penal. Isto posto, deixo de considerar os vetores dos
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, por estarem inadequadamente valorados, ao se mostrar baseadas em termos genéricos.

5.
Por fim, ao que se refere a
culpabilidade,
decido por manter sua valoração, uma vez que o denunciado se encontrava sob confiança do Estado, utilizando-se de tornozeleira, todavia, deixou de cumprir com os requisitos exigidos, de modo que desrespeitar o Poder Judiciário, além de negligenciar nova oportunidade dada para si.

6
.
Por fim, presente a
causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei de Drogas
. Em que pese a defesa venha requerer a desclassificação para o art. 12 da Lei 10.826/03, entendo não merecer prosperar.
Nota-se que no contexto de apreensão da arma de fogo foi o mesmo cenário da
confisco
dos ilícitos, de modo que, corroborado a todo acervo probatório, levaram a consolidação de sua finalidade – uso para o tráfico de drogas.

7. Determino ao juízo da execução para o ato de detração penal, a fim de considerar o período de pena já cumprido preventivamente, e se preciso, proceder a progressão de regime, uma vez ser esse o juízo competente e o mais próximo das informações necessárias para esse rito. De igual modo, deixo à sua competência a análise da gratuidade da justiça.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0003089-37.2021.8.08.0021

APELANTE: DIEMESSON PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por DIEMESSON PEREIRA FERREIRA, pretendendo a reforma da r. sentença de fls. 53/61, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, por ser reincidente, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A douta Defesa técnica apresentou razões de recurso às fls. 72/89, pugnando em sede de preliminar pelo direito do apelante recorrer da decisão em liberdade, pretendendo ainda, que seja declarada a nulidade da busca domiciliar realizada em sua residência, de modo que as provas materiais coligidas na ocasião devem ser consideradas ilícitas, absolvendo-o do crime de tráfico ilícito de drogas.

Quanto ao mérito, pugna por sua absolvição, sob o argumento de que não há prova da prática do crime, pretendendo ainda, de forma subsidiária, a desclassificação para a conduta ilícita prevista no artigo 33, §3º, da Lei n.º 11.343/06.

Por derradeiro, requer a revisão da dosimetria, com vistas a redução da pena-base fixada, o afastamento da incidência do artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06, assim como a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da sobredita Lei, além da realização da detração, reduzindo-se a reprimenda final imposta.

Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais.

O Ministério Público de 1º grau manejou suas correlatas contrarrazões às fls. 104/111, manifestando-se pelo total improvimento do apelo. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao id 8324959 neste mesmo sentido.

É o relatório. Ao revisor.

Pois bem.

Consta do incluso inquérito policial,
que no dia 12 de junho de 2021, por volta de 20hl7min, no Bairro Praia da Sereia, Guarapari-ES, o réu trazia consigo e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, empregando arma de fogo como instrumento de intimidação coletiva. Narram os autos que policiais militares, em patrulhamento preventivo pelo Bairro Praia da Sereia, Guarapari-ES, visualizaram o réu usando uma tornozeleira eletrônica, que tentou se evadir para dentro da residência dele ao avistar a guarnição. Abordado pelos policiais militares, foi encontrado no bolso direito dele 1 pedaço de maconha e no interior da residência foram apreendidos 1 pistola carregada com 14 munições. Feita busca na residência do acusado, encontraram ainda 13 papelotes de cocaína e o valor de R$369,00, o que foi assumido informalmente por ele perante os policiais militares.

PRELIMINAR:

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A princípio, pugna a defesa pela concessão da liberdade provisória, para que o apelante possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, pleito que, a meu ver, não comporta agasalho.

De plano, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu, na medida em que o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Explico.

No caso dos autos, seria um contrassenso conceder liberdade provisória ao apelante que respondeu a todo o processo preso, quando sua culpabilidade ainda não estava robustamente comprovada, e livrá-lo após a prolação de sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime fechado.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DA ABSOLVIÇÃO DO ART. 33 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, §3º, AMBOS DA LEI 11.343/06

Conforme se depreende das razões recursais, aduz a defesa que as provas apreciadas são frágeis e insuficientes para ensejar a condenação do apelante nos termos do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Contudo, tais pretensões não merecem prosperar, pois os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do recorrente pelo crime de tráfico.

Quanto a
materialidade
, a mesma restou comprovada através do Boletim unificado as fis. 17/19 dos autos do lnquérito Policial (IP); Auto de apreensão a fl. 20/20-verso do IP. Auto de restituição a fi. 21 do IP; Auto de constatação provisória de substância entorpecente às fls. 22/22-verso do IP; Auto de constatação de eficiência de arma de fogo a fl. 23 do IP, ao passo que
a autoria
restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

Ademais, conforme narra os autos, fora apreendida a quantidade de 13 (treze) papelotes de cocaína e 01 (um) pedaço de substância análoga a “maconha”, fato esse que corrobora ao acervo probatório quanto a finalidade de mercancia.

Importa ressaltar que, ainda que fossem o apelante usuário de droga,
“
a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”
. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012)

Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais envolvidos em um caso, é notória a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que estes gozam de presunção de idoneidade e credibilidade, ainda mais quando corroborados por outros elementos de provas, como a denúncia anônima, conforme colaciono.
1

Desta forma, entendo que restou comprovada nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como o envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes.

Como cediço, para determinar se os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio ou ao consumo
coletivo
,
nos moldes do
§3º, do artigo 33, da Lei Federal em comento,
deverá o d. julgador
atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do Réu, entre outros fatores.
Nota-se que o apelante, visando a pena de detenção imputada a esse delito, recorreu-se a essa alternativa como forma de remir sua pena,
uma vez que essa modalidade incide em tão somente
de
6 (seis) meses a 1 (um) ano

de detenção
. Contudo, infere-se na impossibilidade
de
configuração dessa conduta.

No que se refere a desclassificação para o delito de consumo compartilhado de drogas, restou evidenciado supra, a impossibilidade para tal aplicação, uma vez que o flagrante se deu configurado no momento da busca pessoal, após tentativa de fuga, e posteriormente, ao ser visualizado pelos próprios policiais a arma de fogo no domicílio do réu.

Assim, difer
e
nteme
n
te do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, na medida em que o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade dos mesmos pela prática do crime tipificado no artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação pretendida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo, portanto, a dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

Nota-se em primeira fase dosimétrica, que foram maculados os vetores da CULPABILIDADE, da PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:

A culpabilidade

do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, visto que ao invés de se ressocializar, uma vez que respondia a outra ação penal, estando com urna tornozeleira eletrônica, preferiu praticar os mesmos fatos pelo qual estava sendo processado; (...)

A personalidade

é voltada para prática de crimes, haja vista ser condenado criminalmente por tráfico de drogas e por estar utilizando urna tornozeleira eletrônica quando foi preso, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa, conforme documento anexo e conjunto probatório; (...)

Quanto
aos motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia e daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, (...)

As
circunstâncias não são favoráveis
, eis que o réu foi preso usando uma tornozeleira eletrônica, o que demonstra que não estava cumprindo de forma correta a lei penal e seu total desrespeito com o Poder Judiciário, conforme conjunto probatório; (...)

Consequências do crime de tráfico de drogas
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o major ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, urna vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade. (...)

Contudo, em que pese ser assegurado ao magistrado a discricionariedade para tal exasperação, tanto no tocante as razões como no valor aumentado, é cediço que sua decisão deverá está fundamentada de maneira idônea e coerente.

Em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aquele mais recente, evidencia-se em sede de Processo Civil, no art. 489, §1º, inciso III do CPC, que não serão consideradas fundamentadas aquelas decisões que se limitam a invocar motivos genéricos, de tal forma que não se adéque ao caso concreto.

Conforme nota-se acima, o d. juiz de piso não se manteve nos parâmetros estabelecidos, de forma a exasperar a grande maioria das circunstâncias judiciais de maneira genérica que incidem tão somente no comum ao tipo penal.

Isto posto, deixo de considerar os vetores dos
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, por estarem inadequadamente valorados, ao se mostrar baseadas em termos genéricos. No tocante a
personalidade
, deixo também de maculá-la, sob pena de ocorrer em
bis in idem
, uma vez que nas fases posteriores, será o indivíduo penalizado pela prática de crimes reiterada.

Por fim, ao que se refere a
culpabilidade,
decido por manter sua valoração, uma vez que o denunciado se encontrava sob confiança do Estado, utilizando-se de tornozeleira, todavia, deixou de cumprir com os requisitos exigidos, de modo que desrespeitar o Poder Judiciário, além de negligenciar nova oportunidade dada para si.

Portanto, retifico ao aplicado, exasperando a pena-base em tão somente 01 (um) ano,
fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Prosseguindo, em segunda fase, ausentes
atenuantes e agravantes
.

Por fim, presente a
causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei de Drogas
. Em que pese a defesa venha requerer a desclassificação para o art. 12 da Lei 10.826/03, entendo não merecer prosperar.

Nota-se que no contexto de apreensão da arma de fogo foi o mesmo cenário da confisco dos ilícitos, de modo que, corroborado a todo acervo probatório, levaram a consolidação de sua finalidade – uso para o tráfico de drogas.

Assim, diverso do apontado pelo juiz de primeira instância, entendo por valorar a pena em apenas 1/6, uma vez que a quantidade e natureza da arma apreendida, não se mostraram além do comum, ou revelou-se razões para que a pena seja agravada.

Quanto a aplicação do
tráfico privilegiado
, entendo ser incabível. Nota-se que em que pese o apelante seja tecnicamente primário, mesmo em contexto de condenação anterior de tráfico de drogas, todo caderno probatório, até o dado momento, esteve em harmonia a configurar que o apelante se dedica às atividades criminosas, sobretudo conforme a aplicação da causa de aumento supravalorada.

Assim, muito embora não tenha sentença transitado em julgado em seu desfavor, entendo que há outros elementos suficientes para indicar a dedicação às atividades criminosas, razão pela qual deixo de reconhecer o disposto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Inexistem
causas de diminuição
.

Dessa forma, totaliza-se a pena em
07 (sete) anos de reclusão, bem como o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias multas
, para serem cumprido inicialmente em regime
SEMIABERTO,
nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do CP.

Ato contínuo, determino ao juízo da execução para o ato de detração penal, a fim de considerar o período de pena já cumprido preventivamente, e se preciso, proceder a progressão de regime, uma vez ser esse o juízo competente e o mais próximo das informações necessárias para esse rito. De igual modo, deixo à sua competência a análise da gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
concedo-lhe PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

06

1
“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram

congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)